Tribunal: TJDFT
Processo: 0701093-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Perseguição. Dolo. Não caracterização.
1 - Se, pelo comportamento do réu - que travava intenso litígio judicial com a vítima para garantir seu direito de visitar a filha - não se constata o dolo de ameaçar a integridade física ou psicológica da vítima, inibir ou tolher sua liberdade de locomoção ou invadir ou perturbar sua esfera de liberdade ou privacidade, não há crime de perseguição.
2 – Uma única vez em que o réu seguiu o veículo da vítima no trânsito não caracteriza crime de perseguição, que pressupõe conduta reiterada que afeta a liberdade ou privacidade daquela que é perseguida.
3 - Apelação não provida.